Tribunal: TJBA
Processo: 8065670-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065670-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LILIAN CRISTIANA FONSECA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, LEONARDO MAZZILLO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer movida pela consumidora em face de operadora de plano de saúde, declinou de ofício da competência da Comarca de Salvador, determinando a remessa dos autos à Comarca de Lauro de Freitas, sob o fundamento de que o foro do domicílio da consumidora configuraria regra de competência absoluta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir a natureza da regra de competência estabelecida no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor: se configura hipótese de competência absoluta, permitindo a declinação de ofício pelo magistrado, ou se representa uma prerrogativa de natureza relativa, que faculta à parte consumidora a escolha entre o foro de seu domicílio e outras opções legalmente previstas, como o foro do domicílio do réu.

III. Razões de decidir

3. A norma prevista no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ao utilizar a expressão "pode ser proposta", estabelece uma
faculdade
em benefício do consumidor, e não uma regra impositiva de competência. Trata-se de um mecanismo para facilitar o acesso à justiça, permitindo que a parte vulnerável da relação litigiosa opte pelo foro que lhe seja mais conveniente.

4. A interpretação de que a competência do domicílio do consumidor é absoluta e inderrogável subverteria a finalidade protetiva da norma, transformando uma prerrogativa em uma obrigação e, em certos casos, dificultando a defesa dos direitos do próprio consumidor.

5. A opção do consumidor por ajuizar a demanda no foro onde a empresa ré possui filial ou sucursal, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil, é juridicamente válida e não caracteriza escolha de foro aleatório, afastando a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial, que possui natureza relativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, firmando-se a competência do juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para o processamento e julgamento da demanda originária.

Tese de julgamento:

"1. A competência territorial para o julgamento de ações que versem sobre relação de consumo é, em regra, de natureza relativa, constituindo uma faculdade do consumidor a propositura da demanda no foro de seu domicílio.

2. É vedado ao magistrado declinar de ofício da competência quando a parte consumidora, em vez de seu domicílio, opta por ajuizar a ação no foro onde a parte ré possui sede ou filial, por se tratar de escolha legítima amparada pela legislação processual."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
8065670-57.2025.805.0000
, em que é Agravante LILIAN CRISTINA FONSECA DA SILVA e Agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça